Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003896-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RAFAEL SILVIO DE OLIVEIRA - CPF: 051.605.321-37 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON PRADO DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1°, I e II, e §2°, IV, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PACIENTE INTIMADO DA DECISÃO QUE EXTERNOU O DESEJO DE NÃO RECORRER – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMETO ILEGAL –
2.
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA IMPUGNÁVEL VIA REVISÃO CRIMINAL (ART. 621 DO CPP) –
3.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Conforme disposto pelo art. 392, II, CPP, em se tratando de réu solto, basta a intimação do advogado constituído, quanto ao teor da sentença condenatória. Precedentes do STJ.

Mesmo que assim não fosse,
in casu
, ao ser pessoalmente intimado acerca do teor da sentença condenatória, o paciente, expressamente, externou o direito de não recorrer, de modo que o fato do advogado dativo já ter aviado, na época dessa intimação, recurso buscando apenas a majoração de seus honorários, não implica em cerceamento de defesa;

2.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida, tem-se que o
Habeas Corpus
não é o meio adequado para a desconstituição de coisa julgada a fim de reexame da dosimetria da pena imposta ao paciente, devendo, tal matéria, ser suscitada em sede de Revisão Criminal nos termos do art. 621 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,
sem pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Rafael Silvio de Oliveira
em que se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT.

Nesta impetração,
pretende-se a anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória
prolatada na Ação Penal n. 0001907-10.2013. 8.11.0022, pela qual o paciente foi
condenado
ao cumprimento, em regime aberto de
3 anos e 3 meses de reclusão
, devido a autoria do crime de
Lesão Corporal Grave
previsto no art. 129, § 2°, IV do CP.

Em prol dessa pretensão, alega-se que
Rafael só foi intimado
do teor da decisão condenatória
após o advogado dativo
que o assistia, à época,
ter apresentado razões de Recurso de Apelação
buscando, tão somente, a
majoração de seus honorários
.

Não acatada a tese acima, o impetrante busca a
minoração da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do CP) (Id. 1200374483).

Informações judiciais nos autos, a esclarecer que ao ser intimado acerca da sentença em que foi condenado, o paciente externou o desejo de não recorrer (Id. 121431954).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou em parecer pelo
não conhecimento
do
Writ
, sintetizando seu posicionamento nos termos que segue:

“
Habeas corpus
– Sentença condenatória transitada em julgado – Lesão corporal grave (artigo 129, §1°, I e II, e §2°, IV, CP). Inconformismo da defesa: Pretendida a anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória, ao argumento de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do paciente da sentença prolatada – Inviabilidade – Requerente devidamente intimado, ocasião em que manifestou o desejo de não recorrer – Pleito de alteração da dosimetria da pena – Descabimento – Inadequação da via eleita – Impossibilidade de desconstituição de coisa julgada por intermédio de
habeas corpus
– Matéria que deve ser discutida em sede de revisão criminal – Art. 621, do CPP – Ausência de qualquer ilegalidade a exigir intervenção, ainda que de ofício, do TJMT. Pelo não conhecimento do
writ”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022